Tribunal: TJES
Processo: 0001033-02.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001033-02.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GILMAR SIMAO BATISTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. Auxílio-acidente
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.

II. No caso, restou comprovado que o quadro clínico apresentado pelo autor decorre de acidente de trabalho, sendo de notar, outrossim, o nexo de causa e efeito entre as lesões restritivas apresentadas perante a atividade profissional desempenhada, subsistindo incapacidade parcial e definitiva.

III. Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

IV.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001033-02.2014.8.08.0013

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: GILMAR SIMÃO BATISTA

JUÍZA: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA VARA
DA COMARCA
DE CASTELO
/ES, no bojo de
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTE C/C PEDIDO LIMINAR

por

GILMAR SIMÃO BATISTA
,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral
para condenar a autarquia previdenciária a pagar auxílio-acidente mensal consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário.

Em suas razões recursais,
a autarquia aduz, em síntese, que
“para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda o
u
redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente
”.
Prossegue com a argumentação de que o perito judicial
afirmou que a perícia administrativa corrobora que o apelado é capaz
.

Contrarrazões nas quais vindica-se o desprovimento recursal.

Pois bem.

Depreende-se da exordial que o autor/apelado ajuizou a demanda acidentária visando a concessão do benefício previdenciário em razão da redução de sua capacidade laborativa para o exercício da função de lavrador, deflagrada em razão de acidente de trabalho típico ocorrido em 20.02.2009.

Com efeito, estabelece o artigo 19, da Lei 8213/91, considerar-se acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Dito isso, é cediço que e
m matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de auxílio-doença, este será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
ao passo em que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do disposto nos artigos 59 e 86, da Lei 8.213/91.

Nesse sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. - Para a concessão dos benefícios pretendidos pela autora mister a ocorrência de acidente de trabalho; a incapacidade para o labor de forma temporária (auxílio-doença) ou definitiva (aposentadoria por invalidez); a constatação da redução da capacidade para a atividade laboral exercida habitualmente (auxílio-acidente); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade.
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255241, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

No caso, o Juízo
a quo,
prudentemente
,
determinou que o autor fosse submetido a exame pericial, sendo confeccionado o
Laudo Técnico Pericial
acostado, advindo
a
seguinte
conclusão
:

“
Exame Físico: Bo
m
estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, entra sozinho se
m
acompanhante Membro superior esquerdo: força preservada, realiza os movimentos sem limitação co
m
o punho. Olho direito: Não consegue enxergar nada ao exame físico.
”

Em resposta aos quesitos formulados o
expert
do Juízo afirmou,
“Não h
á
elementos que justifique incapacidade laborativa neste momento para trabalho declarado”,
bem como, “Data provável do início da doença /lesão /moléstia que acometem o periciado. R: Em 17/02/2009.”

Deste modo, apesar do laudo pericial não reconhecer a incapacidade laborativa do apelado, o julgador não est
á
adstrito a este instrumento. Nessa toada, basta para o deferimento do auxílio-acidente a demonstração do nexo causal entre o acidente e diminuição da capacidade de trabalho da parte.

Neste caso, em análise aos autos, é reconhecido tanto pelo laudo pericial requisitado pelo Juízo Primevo, como pelo laudo do INSS que houve a perda de visão monocular
por acidente de trabalho
. Assim sendo, é inegável que o apelado, ao exercer a função de larvador, que exige amplo controle das funções motoras e sensoriais, teve sua percepção e capacidade diminuída, em oposição ao dito no referido laudo.

Nesse diapasão, uma vez constatado o nexo de causa e efeito entre a les
ão
restritiva apresentada perante a atividade profissional desempenhada, subsistindo
incapacidade parcial e definitiva
, deverá ser concedido ao segurado o benefício de auxílio-acidente.

A expressão redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido engloba situações em que o segurado necessita de
“dispêndio de maior esforço para a prática do labor costumeiramente desempenhado”
(STJ. AgRg no AREsp 251.746/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014).

Especificadamente no que se refere à intensidade da sequela, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1109591 (Tema 416), pela irrelevância desta para efeito de concessão do benefício de auxílio-acidente, oportunidade em que se firmou a seguinte tese: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
”

Referido julgado restou ementado da seguinte forma,
in verbis
:

“
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Referida compreensão permanece sendo aplicada pelo Tribunal Superior, senão vejamos:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I -
Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
(...)”(
STJ
; AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ademais, como resta assente em nossa jurisprudência
“
Ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo”.
(TJES, AI
5001005-75.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 20/Jul/2022)

Desta forma, uma vez evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor nos termos do artigo 19, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o segurado fará jus ao benefício
de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.